Tribunal: TJES
Processo: 5005167-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005167-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DUARTE BORGES

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005167-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DUARTE BORGES

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: KAMYLA CAMILO CORADINI - ES36049

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES EM SEDE DE EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). AUSÊNCIA DE TÉRATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra atos do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, alegando: (i) nulidade por cerceamento de defesa na homologação de falta grave; (ii) inexistência de falta grave por ser o fato anterior à execução; e (iii) excesso de prazo na análise de benefícios executórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Habeas Corpus é via adequada para impugnar decisões da execução passíveis de Agravo em Execução; (ii) verificar se a assistência por Defensor Público em audiência de justificativa supre a ausência de advogado constituído; (iii) analisar se a natureza da falta grave pode ser enfrentada sem dilação probatória; (iv) aferir se a demora na análise de benefícios configura desídia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Habeas Corpus não deve ser utilizado como substitutivo do recurso de Agravo em Execução (art. 197 da LEP), salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o executado comparece à audiência de justificativa assistido por Defensor Público, restando preservados o contraditório e a ampla defesa, conforme a inteligência da Súmula 523 do STF. 5. A análise sobre a natureza da falta grave e a cronologia dos fatos em relação ao início da execução demanda incursão vertical no acervo fático-probatório e exame detalhado de guias unificadas, procedimento inviável na via estreita do writ. 6. O excesso de prazo para apreciação de benefícios não se caracteriza quando o trâmite processual é impulsionado pelo juízo para saneamento de dados, retificação e unificação de processos, revelando-se a demora justificada pelas peculiaridades da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Ordem denegada para manter as decisões proferidas pelo juízo da execução.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não admite utilização como sucedâneo de Agravo em Execução, salvo em casos de ilegalidade flagrante.

A assistência por Defensor Público em audiência de justificativa afasta a nulidade por cerceamento de defesa, ainda que haja advogado constituído não intimado, se demonstrada a ausência de prejuízo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: LEP, art. 197 CF/1988, art. 5º, LXVIII Súmula 523 do STF

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 1.000.306/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025. STJ, AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5005167-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VICTOR DUARTE BORGES

COATOR: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: KAMYLA CAMILO CORADINI - ES36049

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em favor de
JOÃO VICTOR DUARTE BORGES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA/ES
.

Sustenta a impetrante, em síntese:
(i)
nulidade da decisão que homologou falta grave, por cerceamento de defesa (ausência de intimação de advogada constituída para audiência de justificativa);
(ii)
inexistência da falta grave, alegando que o crime motivador da regressão é anterior à execução; e
(iii)
excesso de prazo na análise de benefícios como progressão de regime, detração e remição.

É um breve relato. Passo a decidir.

Como dito em decisão pretérita, a impetrante insurge-se contra decisões proferidas no curso da execução penal (homologação de falta grave e suposta mora processual).

Como se sabe, o
Habeas Corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio. Na hipótese de insurgência contra decisões do juízo da execução, o ordenamento jurídico prevê expressamente o
Agravo em Execução
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal (LEP). Nesse sentido:

A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve por fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. (RCD no HC n. 1.000.306/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025.)

Embora a jurisprudência admita a concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, não vislumbro tal excepcionalidade
in casu
.

Em relação ao alegado cerceamento de defesa,
conforme Súmula 523 STF,

se observa que o paciente esteve assistido por Defensor Público na audiência de justificação, garantindo-se o contraditório.

A controvérsia sobre a titularidade do mandato e a natureza da falta grave (se fato anterior ou posterior ao início da pena) demanda incursão fático-probatória e análise de guias unificadas,
não sendo possível este Colegiado atuar em substituição ao juízo competente, sob pena de indevida supressão de instância.

Em relação ao excesso de prazo, verifico que o Juízo de origem tem impulsionado o trâmite, sendo a demora justificada pela necessidade de sanear os dados executórios, por meio da retificação e unificação de processos distintos, o que afasta a tese de desídia administrativa.

Inexistindo, pois, ilegalidade manifesta no ato impugnado, não se admite a a utilização do
writ
como sucedâneo recursal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.